Tribunal: TJMT
Processo: 1063238-19.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063238-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LUCIA SOARES DOS SANTOS - CPF: 316.582.612-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA NA ORIGEM QUE JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO INOMINADO.
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO. DÍVIDA LEGÍTIMA. ATOS DE COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Agravo interno interposto por consumidora contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado em ação envolvendo alegada contratação irregular de empréstimos consignados. A agravante sustenta que a instituição financeira teria se aproveitado de sua vulnerabilidade para induzi-la à contratação sem plena ciência das condições pactuadas, apontando fragilidade da biometria facial utilizada na validação das operações e violação ao dever de informação. O banco agravado apresentou contratos eletrônicos, trilhas de auditoria, registros biométricos, comprovantes de validação digital e comprovantes de transferência dos valores contratados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos apresentados pela instituição financeira constituem prova suficiente da regularidade das contratações eletrônicas de empréstimo consignado; e (ii) estabelecer se o julgamento monocrático do recurso pelo relator observou as hipóteses legais e regimentais de cabimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O agravo interno é cabível contra decisão monocrática do relator que nega seguimento ou dá provimento a recurso, nos termos do art. 932, IV e V, “a”, do CPC, combinado com o regimento interno das Turmas Recursais do TJMT e do RITJMT. A instituição financeira apresenta documentação apta a comprovar a regularidade das contratações, consistente em instrumentos contratuais eletrônicos, trilhas de auditoria, registros biométricos, validação digital e comprovantes de transferência dos valores à consumidora. Os mecanismos de autenticação utilizados nas contratações eletrônicas são compatíveis com as modalidades admitidas pelo ordenamento jurídico, inexistindo demonstração concreta de fraude, adulteração sistêmica ou vício de consentimento. A divergência cronológica entre assinatura eletrônica e captura biométrica não invalida, por si só, a contratação, diante das distintas etapas de autenticação e processamento sistêmico dos registros eletrônicos e da ausência de prova técnica que afaste a autenticidade dos documentos apresentados. A efetiva disponibilização dos valores contratados à agravante reforça a legitimidade das operações e afasta a alegação de contratação inteiramente desconhecida. O julgamento monocrático do recurso é autorizado pelo art. 932 do CPC, pelo regimento interno das Turmas Recursais do TJMT e pelos enunciados e súmulas aplicáveis, especialmente quando a matéria se encontra pacificada nos tribunais superiores e não há divergência interna.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não provido.
Tese de julgamento
:
A contratação eletrônica de empréstimo consignado é válida quando acompanhada de biometria facial, trilhas de auditoria, validação digital e comprovação de liberação do crédito. A mera alegação de vulnerabilidade do consumidor ou divergência cronológica entre etapas de autenticação não afasta a validade da contratação sem prova robusta de fraude ou vício de consentimento. O relator pode julgar monocraticamente recurso cuja matéria esteja pacificada na jurisprudência e autorizada pelo regimento interno e pelo art. 932 do CPC.
Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 932, IV e V, “a”; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/95, arts. 38 e 46; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT (Resolução nº 016/23/TJMT-OE), arts. 17, I, 21, II, “d”, e 80; RITJMT, art. 134-A.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp nº 1.665.396/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.11.2017, DJe 20.11.2017; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no Ag nº 1.239.557/RJ, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 25.03.2014; STJ, AgRg no Ag nº 363.868/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 17.09.2001; TJMT, RAgR nº 1036708-14.2021.8.11.0002, j. 27.03.2023, DJE 31.03.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.749.230/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.03.2025, DJEN 19.03.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.859.659/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática na origem (
id. 343377355 - RI nº
1063238-19.2025.8.11.0001 – 1ª TR
),
que negou provimento ao recurso.

V O T O R E L A T O R

- Do cabimento de Agravo Regimental/Interno.

No caso, o Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC c.c. art’s. 21, II, “d” e 80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.º 016/23/TJMT-OE
) c.c. art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no REsp nº 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ
-
AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ
– relª.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
-
DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR nº 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- Da situação fática.

No caso, a Agravante sustenta que a instituição financeira requerida teria se aproveitado de sua vulnerabilidade para induzi-la à contratação de empréstimos consignados sem plena ciência acerca das condições pactuadas, alegando, ainda, fragilidade da biometria facial utilizada para validação das operações e violação ao dever de informação.

Contudo, verifica-se dos autos, conforme consignado na decisão monocrática agravada, que a instituição financeira apresentou documentação suficiente a demonstrar a regularidade das contratações impugnadas, consistentes nos instrumentos contratuais eletrônicos, trilhas de auditoria, registros biométricos, comprovantes de validação digital e comprovantes de transferência dos valores contratados em favor da autora (
id ́s. 337965444 a 337965866
).

Nesse contexto, os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam que as operações bancárias foram formalizadas mediante mecanismos de autenticação compatíveis com as contratações eletrônicas atualmente admitidas pelo ordenamento jurídico, não havendo demonstração concreta de fraude, adulteração sistêmica ou vício de consentimento apto a invalidar os negócios jurídicos celebrados.

A alegada divergência cronológica entre a assinatura eletrônica e a captura biométrica, suscitada pela agravante, não se revela suficiente, por si só, para afastar a validade das contratações, especialmente porque os registros eletrônicos submetem-se a distintas etapas de autenticação, processamento e consolidação sistêmica, inexistindo prova técnica apta a infirmar a autenticidade dos documentos apresentados pela instituição financeira.

Ademais, verifica-se que os valores decorrentes das operações foram efetivamente disponibilizados à agravante, circunstância que reforça a regularidade das avenças e afasta a alegação de contratação inteiramente desconhecida.

Assim, ausente prova robusta de vício de consentimento, fraude ou abusividade manifesta, impõe-se a manutenção da decisão monocrática agravada, porquanto alinhada ao conjunto probatório produzido nos autos e à jurisprudência dominante acerca da validade das contratações eletrônicas acompanhadas de biometria facial e comprovação de liberação do crédito.

- Do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso. Precedentes. (
STJ – 2ª T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

- Da multa

No caso, evidenciada a flagrante inadmissibilidade recursal, aplicável ao caso a multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC, esta que fixo em 5% (
cinco por cento
) sobre o valor atualizado da causa, em favor do(s) Agravado(s), ressalvadas as condições da gratuidade.

Nesse sentido:

“...

CAPÍTULO IV

DO AGRAVO INTERNO

“...

Art. 1.021
. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º
É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º
A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ...”
(
CPC
)

Consigno que, a interposição de novos recursos (
pressuposto objetivo de recorribilidade
), fica vinculada ao prévio recolhimento da multa aqui fixada. Precedentes. (
STF – 2ª T – RE nº 00000000000001551837/SC – rel. Ministro ANDRÉ MENDONÇA – j. 27/10/2025 - DJe-s/n - dv. 5/11/2025 – pb. 6/11/2025
); (
STJ – 3ª T - AgInt na PET no REsp n. 1.486.153/PR – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 25/10/2016 - DJe de 10/11/2016
); (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.336.618/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 29/4/2019 - DJe de 2/5/2019
); (
TJMT – 4ª CDPv – RAginterno nº 1085489-08.2025.8.11.0041 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 21/1/2026 - DJE 26/1/2026
); (
TJMT – 1ª TR – RAgInterno nº 1041760-52.2025.8.11.0001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 11/12/2025 - DJE 16/12/2025
) e (
TJMT – 2ª TR – RAgInterno nº 1014709-94.2024.8.11.0003 – relª. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 31/3/2025 - DJE 3/4/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso. 2-
Fixo a multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC, em 5% (
cinco por cento
) sobre o valor atualizado da causa, em favor do(
s
) Agravado (
s
), ressalvadas as condições da gratuidade.

3-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3ª TR – ED nº 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1ª CDPb – RAgInterno/Regimental nº 1014539-81.2019.8.11.0041 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026